Tribunal: TJES
Processo: 5004266-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004266-09.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: T.A. OIL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MULTA SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. LIMITAÇÃO. JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM VRTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado contra decisão que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelos agravados, determinando: (i) a exclusão do sócio José Carlos da Cruz Alves do polo passivo da execução fiscal, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios no percentual mínimo das faixas previstas no art. 85 do CPC; (ii) a exclusão do valor da multa que exceder a 100% do imposto devido da Certidão de Dívida Ativa (CDA); e (iii) a retificação da CDA para corrigir a forma de atualização monetária dos juros, conforme os índices estabelecidos pela União.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir o critério de fixação dos honorários advocatícios em casos de exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal por meio de exceção de pré-executividade; (ii) estabelecer a limitação da multa fiscal ao percentual máximo de 100% do tributo devido, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; e (iii) determinar a impossibilidade de cumulação de juros de mora de 1% ao mês com a atualização pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE), em razão da superação da taxa SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos casos em que a exceção de pré-executividade é acolhida apenas para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação do crédito tributário, o proveito econômico obtido é inestimável, impondo-se a fixação dos honorários advocatícios por equidade, conforme o art. 85, § 8º, do CPC.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 863, fixou o entendimento de que multas fiscais qualificadas não podem exceder 100% do tributo devido, salvo nos casos de reincidência devidamente comprovada, nos quais o limite pode alcançar 150%. No caso concreto, a multa imposta supera o limite estabelecido, sendo correta a decisão que determinou sua adequação.

O STF, no julgamento do Tema 1.062, firmou a tese de que os Estados podem legislar sobre correção monetária e juros de mora, desde que não ultrapassem os percentuais adotados pela União. A incidência simultânea de juros de 1% ao mês e atualização pelo VRTE excede a taxa SELIC, devendo ser afastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Tese de julgamento
:

Quando a exceção de pré-executividade é acolhida para excluir o excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados por critério de equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

É inconstitucional a imposição de multa fiscal superior a 100% do tributo devido, salvo nos casos de reincidência devidamente comprovada, conforme tese fixada pelo STF no Tema 863.

A cumulação de juros de mora de 1% ao mês com atualização pelo VRTE nos créditos tributários estaduais viola o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.062, pois ultrapassa os limites estabelecidos pela União, devendo ser afastada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A; CF/1988, art. 150, IV; Lei 9.430/1996, art. 44, § 1º-A; Lei 14.689/2023; Lei 8.981/1995, art. 84, I; Lei 9.065/1995, art. 13; Lei Estadual 7.000/2001, arts. 95 e 96.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.216.078/SP (Tema 1.062), Rel. Min. Presidente, Plenário, j. 29.08.2019; STF, RE 736.090/SC (Tema 863), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 18.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.641.555/MT, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 14.10.2024; STJ, AgInt no REsp 2.070.552/TO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11.09.2023; TJES, AgInt no AI 5004739-92.2024.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 13.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004266-09.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS:
T.A. OIL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA E JOSE CARLOS DA CRUZ ALVES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade oposta pelos Agravados, determinando (1) a exclusão do sócio José Carlos da Cruz Alves do polo passivo da execução, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios no percentual mínimo de cada faixa prevista no art. 85, do CPC, (2) a exclusão da CDA do valor da multa que exceder a 100% do valor do imposto devido e (3) a retificação da CDA procedendo a correção monetária dos juros nos índices estabelecidos pela União.

Como relatado, o MM Juiz, por meio da decisão recorrida, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade.

Seguiu-se o presente recurso.

Dos honorários advocatícios em caso de exclusão de sócio do polo passivo da Execução Fiscal

A decisão recorrida excluiu o sócio José Carlos da Cruz Alves do polo passivo da Execução Fiscal e condenou o Estado/Agravante ao pagamento de honorários advocatícios no percentual mínimo de cada faixa prevista no art. 85, do CPC.

Ocorre que a jurisprudência tem entendido que nos casos de acolhimento da exceção de pré-executividade para exclusão de um dos executados do feito executivo, sem que haja discussão acerca do valor cobrado, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa.

Assim, seguindo a linha de precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida apenas para reconhecer a ilegitimidade de sócio, quanto a este, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, porquanto não há como estimar proveito econômico algum, nos termos do § 8º, do art. 85/CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Este, inclusive, é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme ementa a seguir transcrita:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DIVERGIU DO ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. 1. "O § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado nos casos em que se objetiva tão somente a exclusão de parte do polo passivo da execução, sem impugnação do crédito tributário, porquanto, nesses casos, não há como estimar proveito econômico algum" (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.124.622/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). 2. Agravo interno a que se nega provimento (STJ, AgInt no AREsp n. 2.641.555/MT, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER ILEGALIDADE DO REDIRECIONAMENTO SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85 § 8º DO CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Consoante entendimento pacífico da Primeira Turma do STJ, a fixação da verba honorária em casos de acolhimento da exceção de pré-executividade que visa a ex clusão de sócio do polo passivo da execução fiscal deve se dar por equidade, visto que é inestimável o proveito econômico obtido em casos que tais (AgInt no REsp n. 2.070.552/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.). No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.823.641/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023. 3. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no REsp n. 1.927.627/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Este egrégio Tribunal tem se manifestado no mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE CORRESPONSÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. I. Com a exclusão de sócio do polo passivo de execução fiscal, permanecendo a tramitação em relação ao devedor principal, há fixação dos honorários advocatícios sob parâmetro da equidade, eis que não há como se apurar o proveito econômico obtido. Precedentes do STJ e TJES. II. A fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada por apreciação equitativa, seguindo os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC. III. Recurso conhecido e provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5004739-92.2024.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 13/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIOS DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR CRITÉRIO DE EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, em sede de exceção de pré-executividade, excluiu os sócios Gilmar Silva Batista e Cleide Cecília Ghiotto Batista do polo passivo da execução fiscal e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir a base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios em casos de exclusão de sócios do polo passivo de execução fiscal por meio de exceção de pré-executividade; (ii) estabelecer a aplicação do critério de equidade previsto no artigo 85, § 8º, do CPC, considerando a impossibilidade de estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos casos em que a exceção de pré-executividade visa exclusivamente à exclusão de sócios do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação do crédito tributário, o proveito econômico obtido é inestimável, devendo os honorários advocatícios ser fixados com base no critério de equidade, conforme o artigo 85, § 8º, do CPC.
O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.076 e em precedentes correlatos (EREsp n. 1.880.560/RN), afirma que a adoção de critério percentual sobre o valor atualizado da execução fiscal, em tais hipóteses, pode gerar valores desproporcionais e configura enriquecimento sem causa, sendo inadequado. No caso concreto, considerando o trabalho realizado, o grau de zelo profissional e o tempo exigido, revela-se adequado o arbitramento dos honorários sucumbenciais no valor fixo de R$ 2.000,00 (dois mil reais). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: Quando a exceção de pré-executividade é acolhida para excluir o excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados por critério de equidade, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. É inadequada a fixação de honorários advocatícios com base em percentual sobre o valor atualizado da execução fiscal, em razão do caráter inestimável do proveito econômico obtido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5010062-78.2024.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 10/02/20250.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXCLUSÃO DE SÓCIO – SUBSISTÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NA ORIGEM – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CRITÉRIO EQUITATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE ESTIMATIVA DO PROVEITO ECONÔMICO – PRECEDENTES DO STJ – MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. O CPC/15 estabelece uma gradação como parâmetro para fixação dos honorários advocatícios ao estabelecer o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa. Ainda, o §8º do artigo 85 do mesmo diploma dispõe que “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”. 2. No caso em tela ocorreu a mera exclusão do sócio da pessoa jurídica executada na origem, subsistindo, em relação à empresa e aos demais sócios, o crédito tributário em sua integralidade, o que implica na continuidade da execução fiscal. Em tais situações, a jurisprudência do C. STJ vem entendendo que “quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional (AgInt no REsp n. 1.823.641/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). 3. Na exceção de pré-executividade oposta em primeiro grau de jurisdição, somente foi reconhecida questão meramente processual (ilegitimidade passiva da sócia), de modo que o direito de crédito remanesce e sequer foi discutido. Por conseguinte, na linha da jurisprudência do C. STJ, como a dívida não foi extinta e tampouco a execução fiscal, o proveito econômico não pode partir da correspondência à integralidade do valor exequendo e, igualmente, não se pode utilizá-lo como parâmetro para a condenação em honorários advocatícios. 4. Não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido com a exclusão do sócio do processo executivo fiscal, a jurisprudência pátria orienta a fixação dos honorários de sucumbência nos moldes do artigo 85, §8º do CPC/15, por equidade. Honorários majorados para R$ 2.000,00. 5. Recurso parcialmente provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5006870-11.2022.8.08.0000, Magistrado: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data: 27/06/2024)

A controvérsia dos autos não coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual se limitou a analisar a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015 – fixação de honorários por apreciação equitativa – aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

A questão aqui diz respeito à definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do pólo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal.

Desse modo, as razões recursais são suficientes para justificar a reforma da decisão no que tange aos honorários advocatícios fixados em razão da exclusão do sócio do pólo passivo da Execução Fiscal.

O segundo Agravado, ao apresentar resposta, alegou que, sendo de rigor a observância do §8º-A do art. 85, do CPC, o presente recurso estaria a pleitear a reforma do recurso para majorar os honorários fixados pela decisão agravada, circunstância esta que evidenciaria a falta de interesse recursal, por importar em reformatio
in pejus
.

Ocorre que este egrégio Tribunal tem entendido que “
A fixação de honorários advocatícios por equidade deve observar os critérios do artigo 85, § 8º, do CPC, sendo a Tabela de Honorários da OAB um parâmetro de natureza informativa e não vinculante
” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002684-71.2024.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 07/02/2025).

Desse modo, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido com a exclusão dos sócios do processo executivo fiscal a fixação dos honorários de sucumbência deve observar o disposto no artigo 85, §8º do CPC, ou seja, por equidade.

Atentando para o nível de complexidade da matéria, bem como levando em conta o local de prestação dos serviços e o tempo de duração do processo, fixo os honorários advocatícios em desfavor do Estado, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Dos limites da denominada multa qualificada

O Estado/Agravante alega que a multa aplicada na presente execução fiscal se trata da classificação “qualificada” e não pode ser considerada como confiscatória.

O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que a natureza confiscatória das multas punitivas, aplicadas no âmbito de processo tributário, é aferida a partir do valor do tributo:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 50% DO VALOR DO TRIBUTO. EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
não possuem caráter confiscatório as multas tributárias de caráter punitivo fixadas no patamar de até 100% do valor do tributo.
Precedentes. 2 Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (STF, ARE 1434300 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-08-2023 PUBLIC 02-08-2023).

Especificamente em relação aos limites da denominada “multa fiscal qualificada”, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.º 736.090/SC (Tema n.º 863/STF), fixou a seguinte tese:

Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo.

Assim, houve definição do tema pelo Supremo Tribunal Federal que modulou os efeitos da decisão para estabelecer que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei nº 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese, ficando ressalvados desses efeitos (1) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a data do julgamento e (2) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral.

Desse modo, considerando que a multa imposta supera o percentual de 100% do tributo vinculado, deve ser mantida a redução determinada na decisão recorrida, excluindo-se o valor excedente. Neste sentido:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA SUPERIOR A 100% DO VALOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. CARÁTER CONFISCATÓRIO. PRECEDENTES DO STF E TJES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O STF possui entendimento pacificado no sentido de que as multas punitivas podem ser arbitradas apenas até o limite de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal, ao passo que, o valor superior a esse patamar, configura o caráter confiscatório da sanção. Precedentes TJES; 2. A despeito da interpretação que busca o Estado conferir à tese fixada pelo STJ, “o paradigma de repercussão geral (Tema 863) aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada, prevista no § 1º do inciso I do art. 44 da Lei nº 9.430/1996, que disciplina penalidades de multa resultantes do descumprimento das obrigações tributárias federais” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001816-35.2020.8.08.0000, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/11/2020); 3. Verificado que a multa imposta supera o percentual de 100% do tributo vinculado, devem ser as CDAs readequadas para extirpar o valor excedente; 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5014901-49.2024.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 17/02/2025).

No caso em análise, a multa aplicada supera a 100% (cem por cento) do valor do tributo se mostrando abusiva, de modo que deve ser mantida a limitação determinada pelo Juízo
a quo
.

Da inaplicabilidade de juros de mora de 1% ao mês mais atualização pelo VRTE

O Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, no ARE nº 1.216.078/SP (Tema nº 1.062), estabeleceu a seguinte tese:

Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. (ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019). (Sem grifo no original).

Desse modo, o Estado/Agravado pode legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais. Todavia, tais encargos devem encontrar limites nos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

O índice da taxa de juros estabelecido pela União é conhecido e previsto em lei, isto é, na Lei n.º 8.981/95 (art. 84, inciso I) e na Lei 9.065/95 (art. 13), ou seja, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), taxa que já compreende a correção monetária.

Os índices previstos na cobrança de créditos tributários do Estado/Agravado encontram-se previstos na Lei Estadual que dispõe sobre o ICMS (Lei Estadual n.º 7.000/01):

Art. 95. O Poder Executivo publicará, anualmente, no mês de dezembro, o
Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE
, para fins de atualização dos créditos do Estado do Espírito Santo a vigorar no exercício seguinte, com base na variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, ou outro índice oficial utilizado pela União.

Art. 96. O imposto não recolhido no prazo regulamentar fica sujeito
a juros de mora de 1,0% (um por cento) por mês ou fração
.

Além da clareza das disposições legais ora citadas, a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês cumulado com o VRTE aos créditos tributários do Estado/Agravante é por ele admitida.

Assim, não é preciso dilação probatória para demonstrar que o Estado tem superado os limites estabelecidos pela União para cobrança de seus créditos tributários, haja vista que além dos juros de 1% (um por cento) ao mês, atualiza a dívida do contribuinte pelo VRTE, circunstância que permite concluir pela superação da taxa SELIC.

A despeito da existência de julgados em sentido diverso, a ilegalidade de tal cumulação tem sido reconhecida em diversos precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), a exemplo dos seguintes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. APLICAÇÃO DE TAXA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SUPERIOR À TAXA SELIC. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”. (ARE 1216078 RG, Relator(a): Min. MINISTRO PRESIDENTE, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019).
2. A questão fática, após a fixação de tese pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, é passível de conhecimento sem dilação probatória, afigurando-se intuitiva a conclusão de que os juros de mora estipulados na CDA (1% - um por cento ao mês -, na forma do artigo 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001), acrescidos de correção monetária (VRTE convertida em moeda corrente na data do pagamento, a teor do artigo 95 da lei de regência), excedem os percentuais da União.
3. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8° do CPC é regra excepcional, aplicando-se nas hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. Precedentes do STJ. 4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5005270-18.2023.8.08.0000, Magistrado: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Data: 08/03/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE IMPÕE A INCIDÊNCIA DE JUROS CUMULADOS COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS QUE SUPERAM OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO. PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO STF. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO
. 1. Em julgado com repercussão geral reconhecida e, por isso, de observância obrigatória, o e. STF firmou tese no sentido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins” (ARE 1216078 RG; Tema 1062 da Repercussão Geral). 2.
Caso concreto em que o Estado do Espírito Santo, ao impor a incidência de juros de mora de 1% ao mês cumulados com a atualização pelo valor de referência do tesouro estadual (VRTE), faz incidir encargos sobre seus créditos tributários que superam os limites estabelecidos pela União para o mesmo fim.
Precedentes do e. TJES. 3. Os índices correção e da taxa de juros, além de estarem previstos em lei federal e em lei estadual, encontram-se estampados nas CDAs que aparelham a ação de execução fiscal, circunstância que permite a demonstração da inobservância do Fisco Estadual ao que fora decidido no precedente vinculante do e. STF, prescindindo de dilação probatória. 4. Decisão reformada, com determinação de alteração das CDAs, com decote do que cobrado em excesso. 5. Recurso conhecido e provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5003459-23.2023.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 31/10/2023).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA 1062, STF. DÉBITO TRIBUTÁRIO ESTADUAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO À SELIC. PRESERVADA A LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DAS CDAS. EXCESSO A SER DECOTADO. MULTA. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. [...] II. É cediço que o e. Supremo Tribunal Federal, no ARE 1216078 (TEMA 1062), em sede de repercussão geral, ao analisar a possibilidade de os Estados da Federação e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para os seus créditos tributários, competência legislativa concorrente (direito financeiro), nos termos do artigo 24, inciso I, da CF/88, fixou a tese de que, conquanto possuam tal competência legislativa, os índices adotados por tais entes federados deverão ser limitados aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. III. Especificadamente no que se refere à correção monetária e juros de mora, depreendeu o e. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 209, que “A Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, ex vi do disposto no artigo 13, da Lei 9.065/95.” (STJ; REsp n. 1.073.846/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009, DJe de 18/12/2009.) IV.
Desta maneira, deverá ser procedida a revisão do débito fiscal objeto das CDAs que instruem a exordial, a fim de limitar a correção monetária e os juros de mora à Taxa SELIC, uma vez que, considerando-se o VRTE no período analisado, ao ser acrescido dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, encontra-se, notoriamente, superior à SELIC.
V. Preservada a liquidez e a exigibilidade dos títulos executivos, o valor excessivo deverá ser decotado do débito cobrado, sem a necessidade de retificação ou substituição da certidão, prosseguindo-se a demanda executiva. VI. O caráter confiscatório somente restará evidenciado nas hipóteses em que o valor da multa – obrigação tributária acessória – for superior ao percentual de 100% (cem por cento) do imposto devido, situação não evidenciada nos autos. Precedentes. VII. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5004027-39.2023.8.08.0000, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 17/08/2023).

Assim, verifico que a decisão recorrida observou o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca do tema.

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao recurso apenas para fixar os honorários advocatícios em desfavor do Estado, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.